Tribunal: TJDFT
Processo: 0711986-17.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. INDÍCIOS DE QUE O GENITOR AUFERE OUTRAS RENDAS EXERCENDO TRABALHO AUTÔNOMO. QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA REAL CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA CASSADA.
1. A fixação dos alimentos deve ser feita mediante ponderação entre as possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentando, de modo a promover, de maneira razoável e proporcional, o sustento da parte necessitada, sem prejudicar a mantença do próprio alimentante.
2. Não obstante seja incontroverso que o alimentante esteja empregado, contando com salário de R$ 1.480,00 (um mil quatrocentos e oitenta reais), conforme consta de sua CTPS, há indícios de que ele também exerce atividade autônoma auferindo outra renda.
3. Na linha da manifestação do Ministério, são indícios de que o apelado possui outras fontes de renda: “1. o acordo de alimentos em relação à outra filha foi firmado em data posterior (16/02/2023) ao que cuidou dos alimentos em favor da recorrente (20/09/2022), e ainda assim ele aquiesceu em pagar valor maior em relação a essa outra criança; e 2. o apelado, mesmo tendo ingressado no atual trabalho em 19/09/2023 (...), nesse mesmo mês, efetuou o pagamento dos alimentos à outra filha em valor ligeiramente superior aos 40% (quarenta por cento) do salário mínimo a que está obrigado (...)”.
4. Embora excepcional, a medida de quebra de sigilo fiscal e bancário pode ser autorizada judicialmente, em especial nas ações de alimentos, quando efetivamente demonstrada a necessidade de se apurar a real capacidade do alimentante, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e, até mesmo, para fins de ponderação quanto a um percentual justo e adequado, observado o binômio capacidade x possibilidade.
5. Na espécie, a par das provas documentais e orais já colacionadas nos autos na origem, forçoso reconhecer que há, de fato, necessidade da efetiva comprovação da capacidade financeira do alimentante/apelado, visto que há indícios da existência de outras fontes de renda (trabalhos autônomos), além do salário de R$ 1.480,00 (um mil quatrocentos e oitenta reais) recebido pelo exercício da profissão de “mecânico de manutenção de automóveis e motocicletas”.
6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que: “1. Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. (AgInt no REsp n. 2.004.764/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022.)”.
7. Com efeito, tendo o processo sido sentenciado sem ampla dilação probatória em relação à capacidade econômica do alimentante, a qual é imprescindível para permitir a correta apreciação do pedido de revisão de alimentos deduzido na inicial, impõe-se reconhecer a nulidade do decisum ante o evidente cerceamento de defesa.
8. Cassada a sentença, deve o processo retornar ao juízo de origem a fim de que haja a devida instrução probatória acerca da real capacidade econômica do apelado.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA.